Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729795-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WILTON DE OLIVEIRA VIRGINIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRIMEIRO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LAD. RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. SEGUNDA RÉ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Evidenciada a prática do tráfico de drogas e associação criminosa, pelo primeiro réu, sobretudo pela prova testemunhal e quebra do sigilo telefônico, deve ser mantida sua condenação. Lado outro, a insuficiência probatória da autoria delitiva em relação à segunda ré impõe sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 2. O envolvimento de adolescente nos crimes de tráfico e associação para o tráfico justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da LAD. 3. A avaliação das circunstâncias do crime é desfavorável ao réu, tendo em vista a natureza, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso da segunda ré provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Ressalta que a diferenciação na valoração da prova entre os corréus teria afrontado o princípio da isonomia, razão pela pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 158 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando a ofensa ao princípio da ampla defesa diante da não realização de perícia fonética, pois a presunção de autenticidade e veracidade dos áudios extraídos do celular apreendido não poderia prevalecer em face de dúvida concreta e razoável sobre a titularidade da voz; c) artigo 35 da Lei no 11.343/2006, requerendo a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, porquanto não comprovada a estabilidade e a permanência; d) artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, afirmando ser indevida a incidência da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente, porque não demonstrado que o insurgente buscou atingir o adolescente com o comércio de entorpecentes ou o utilizou como instrumento; e) artigo 42 da Lei no 11.343/2006, reverberando ser cabível o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, uma vez que ausente fundamentação idônea para a exasperação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, caput e incisos LIV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 35, 40, inciso VI, e 42, todos da Lei no 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). A mesma sorte colhe o extraordinário lastreado no alegado malferimento ao artigo 5o, caput e inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Com relação ao invocado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Após o regular processamento dos recursos constitucionais nesta Presidência, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado no ID 72951884, uma vez que não há possibilidade, no mesmo feito, de tramitação paralela na 1a e 2a instâncias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024